Tribunal: TJES
Processo: 5000306-22.2023.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000306-22.2023.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
RECORRIDO: AMICEMIL FERREIRA SOUZA XAVIER
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE ECOPORANGA. ADICIONAL DE FÉRIAS. UM TERÇO CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL n° 16 de 23 DE MAIO DE 2020. INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE FÉRIAS SOBRE O PERÍODO DE 45 DIAS SOMENTE APÓS A PUBLICAÇÃO DA LEI QUE O INSTITUIU. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5000306-22.2023.8.08.0019

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ECOPORANGA

RECORRIDA: AMICEMIL FERREIRA SOUZA XAVIER

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Ao compulsar os autos, verifico que o Município assiste parcial razão. Explico.

A parte autora/recorrida pleiteia o recebimento de um terço constitucional sobre 45 (quarenta e cinco) dias de férias, referente aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, haja vista que tal adicional resta garantido pela Lei Complementar n º 16, de 23 de maio de 2020.

Contudo, a mencionada lei, com exceção de alguns dispositivos legais, entrou em vigor no dia 28 de maio de 2020, especificamente o art. 25, que garante o período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias.

Dessa forma, o adicional de um terço de férias deverá ser pago na proporção da remuneração equivalente ao período de 45 dias, somente a partir do início da vigência da LC n° 16, de 23 de maio de 2020, de maneira diversa da determinada pelo juízo
a quo
, que determinou o pagamento do adicional referente aos últimos cinco anos ao ajuizamento da ação.

A propósito, a legislação mencionada pelo juízo originário, qual seja, a Lei Municipal 771, de 12 de agosto de 1997, em seu art. 66, elucida que “O servidor gozará, obrigatoriamente, trinta dias consecutivos de férias por ano, de acordo com a escala organizada pelo chefe da repartição”, e nada menciona acerca de concessão de período diverso de férias.

Outrossim, com fulcro no princípio da irretroatividade das leis, inexistindo disposição expressa nesse sentido na LC n° 16, de 23 de maio de 2020, sobre sua possível aplicação retroativa, bem como ante a ausência de norma expressa anterior que garanta aos profissionais do magistério de Ecoporanga o gozo de férias pelo período de 45 dias, o termo inicial para incidência do adicional de um terço sobre tal período, dar-se-á a partir de 28 de maio de 2020.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE IPIRANGA. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. CONFLITO APARENTE ENTRE NORMAS. CRITÉRIO CRONOLÓGICO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 32, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.266/99 ATÉ 21/12/2022, APÓS TAL DATA, DEVE PREVALECER A LEI COMPLEMENTAR Nº 48/2022. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS (ART. 5°, XXXVI, DA CF E ART. 6° DA LINDB). PREVISÃO LEGAL EXPRESSA DE 45 DIAS. INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE O PERÍODO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE À ÉPOCA ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DO NOVO REGRAMENTO. TESE FIRMADA NO IRDR 0048462-40.2018.8.16.0000. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(
TJPR - 4ª Turma Recursal - 0000684-47.2022.8.16.0093 - Ipiranga - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALDEMAR STERNADT - J. 21.07.2024)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR. MAGISTÉRIO. TERÇO DE FÉRIAS. PERÍODO DE 45 DIAS. PAGAMENTO SOBRE TODO O PERÍODO. GARANTIA LEGAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado por esta Câmara, “O não pagamento do adicional de férias dos professores municipais trata-se de obrigação de trato sucessivo, cuja prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula n. 85 do STJ” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151484912, Relator DES: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 01/10/2019), o que foi estritamente observado pelo magistrado de origem. Prejudicial rejeitada; 2. A Corte firmou o entendimento de que, “Em sua redação original, previa o artigo 69 da Lei Municipal n. 2.945/82 que as férias anuais dos servidores do Magistério Público do Município de Vitória são de 45 (quarenta e cinco) dias. 2. Existindo lei específica dispondo acerca do período de férias a ser usufruído de 45 (quarenta e cinco) dias, resta evidente a incidência do adicional previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal sobre tal período e não sobre 30 (trinta) dias”, assim como que “Ao apreciar o Incidente de Inconstitucionalidade na Apelação cível nº 0009746-11.2006.8.08.0024 (024.06.009746-6), esta Corte Estadual de Justiça concluiu que [...]o dispositivo constitucional não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês. Sua correta exegese leva a crer que o trabalhador, ou funcionário publico, será remunerado com uma adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de fruição das férias, isto é, do seu gozo. 4. Escorreita a sentença que determinou o pagamento do terço de férias sobre os quinze dias não pagos, desde 29/01/2010 (cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação) até a entrada em vigor da Lei Municipal n. 8.782/2014.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151342888, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 23/10/2018); 3. Sobre as implicações constitucionais, ao apreciar o Incidente de Inconstitucionalidade na Apelação cível nº 0009746-11.2006.8.08.0024 (024.06.009746-6), esta Corte Estadual de Justiça concluiu que “o dispositivo constitucional não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês. Sua correta exegese leva a crer que o trabalhador, ou funcionário publico, será remunerado com uma adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de fruição das férias, isto é, do seu gozo”; 4. Quando à correção monetária, deve ser observada os parâmetros do Tema 905 do STJ até a publicação da EC 113/2021, quando deverá incidir, exclusivamente, a SELIC; 5. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 18 de novembro de 2024. RELATORA
(TJES, AC 0014383-53.2016.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Relator(a) JANETE VARGAS SIMOES, Data: 16/12/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença objurgada apenas para alterar o período de pagamento do terço constitucional sobre 45 dias de férias, devendo incidir sobre adicionais concedidos a partir de 28 de maio de 2020, mantendo-a incólume em seus demais termos.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios
.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)